Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-91.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGADO “BIS IN IDEM” COM A CAUSA DE AUMENTO ESTABELECIDA NO ART. 226, II, DO MESMO DIPLOMA. TESE REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas e imagens da conduta mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
2. A conduta praticada pelo acusado, que, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, não se qualifica como importunação sexual.
3. A agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade, não se confunde com a causa de aumento de pena contemplada no art. 226, II do mesmo diploma, haja vista o agente ser “tio” da vítima.
4. Em que pese o crime praticado ser grave, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de considerar a capacidade econômica do réu. Assim, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), valor que está conforme os parâmetros desta eg. Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.